Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO E COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. COMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DO TRIBUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, na qualidade de terceiro interessado, alegando a necessidade de comprovação do recolhimento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para a expedição do formal de partilha em arrolamento comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no procedimento de arrolamento, a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha devem ser condicionadas ao prévio pagamento do ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.075 (REsp 1.896.526/DF), fixou a tese de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se condicionam ao pagamento prévio do ITCMD, cabendo à esfera administrativa a apuração e cobrança do tributo.
4. O Código de Processo Civil de 2015 reforça essa diretriz ao dispor, nos arts. 659, § 2o, e 662, que a intimação do fisco para o lançamento do ITCMD deve ocorrer após a homologação da partilha, sem que a quitação do imposto seja requisito prévio para tal homologação.
5. O arrolamento comum segue a mesma lógica do arrolamento sumário, conforme previsão do art. 664, § 4o, do CPC, que remete às disposições do art. 662 no que tange ao tratamento do ITCMD, afastando a exigência de quitação prévia.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a exigência do ITCMD antes da homologação da partilha não encontra respaldo legal, pois a transmissão da propriedade dos bens ocorre com a partilha, e a competência para o lançamento e cobrança do tributo é da administração tributária.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o; 662; 664, §§ 4o e 5o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26/10/2022, DJe 28/10/2022 (Tema 1.075); STJ, AgInt no AREsp 1703598/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06/03/2023, DJe 15/03/2023; STJ, REsp 1.771.623/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/12/2018, DJe 04/02/2019; TJDFT, Acórdão 1765987, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1701327, 5a Turma Cível, j. 11/05/2023.